Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PAGAMENTO DE BOLETO – CASA LOTÉRICA. DEVER ACESSÓRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de ressarcimento cumulada com reparação por danos morais, em que a autora afirmou que efetuou o pagamento de boleto bancário na lotérica ré, e que apenas após finalizada a transação reparou a discrepância entre o valor constante do documento (R$ 1.353,37) e o efetivamente pago (R$ 895,03), bem como quanto ao nome do mutuário, já que o correto seria o seu, Maria de Jesus Lopes Ferreira, mas o nome constante do recibo era o de Maria Carlisvania Barros da Silva.
2. Como não conseguiu resolver o impasse diretamente com a ré, ajuizou esta ação em que pede a restituição do valor pago (R$ 895,03) bem com indenização por danos morais.
3. A sentença julgou procedente os pedidos da autora e, reconhecendo a falha na prestação do serviço da ré, a condenou à restituição daquele valor bem como ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 1.000,00.
4. Assiste parcial razão ao recorrente, eis que não há lugar para a reparação imaterial pleiteada, data vênia. Vejamos.
5. A ré não se eximiu de sua obrigação de demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, tampouco comprovou tenha agido corretamente na prestação do serviço. Isso porque alegou em contestação que quando a autora apresentou o boleto para pagamento, teria sido advertida pela preposta da ré acerca da discrepância dos dados (quanto ao nome, Maria Carlisvania Barros da Silva, e não o nome correto da autora, Maria de Jesus Lopes Ferreira e valor, R$ 895,03 e não o devido, R$ 1.353,47), e que, mesmo assim, a consumidora autorizou a operação. Ressalte-se que a ré não comprovou tenham os fatos se dado desta maneira, limitou-se a apesentar tal narrativa na peça de defesa.
6. De outro giro, a autora (petição de ID Num. 25423650) reconheceu que, de fato, a atendente do caixa a indagou acerca da diferença de valores, apenas, mas não a informou sobre a distinção entre os nomes. E, como a autora atribuiu tal distinção a eventual desconto concedido, à semelhança de outras 2 parcelas anteriormente pagas em valores inferiores (R$ 762,54 e R$ 757,42), pela utilização de saldo do seu FGTS, autorizou o pagamento.
7. Desse cenário, sobressai o fato de que, em situação como a dos autos, é obrigação da requerida repassar à consumidora as informações necessárias para a confirmação ou não da operação, a fim de evitar fraudes. Ademais, vê-se que não há distinção entre a numeração do código de barras do boleto e do canhoto de pagamento. Uma vez que restou provado que a ré negligenciou quanto à sua obrigação de fornecer todas as informações deve ser responsabilizada pela falha do serviço e, por conseguinte, restituir o valor de R$ 895,03 à autora.
8. No que tange à reparação imaterial, de fato, na clássica construção jurisprudencial que erigiu a teoria da indenização por danos morais o substrato fático que a autorizava era a prática de ato ilícito de que resultasse grave violação aos atributos da personalidade.
9. A evolução jurisprudencial, doutrinária e legal ensejou a indenização por danos morais também nas relações de consumo e terminou por mitigar a exigência mais rigorosa de violação aos atributos da personalidade ou dos direitos existenciais, sendo de se aplicar hoje para as violações de que decorre desorganização na vida pessoal da vítima, grave subtração de direito ou imposição de situações que exasperam a normalidade.
10. Mas a exigência de ato ilícito subsiste como requisito à configuração de hipótese de indenização. Pois bem. No caso em exame a pretensão de indenização a esse título decorreria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. Mas tal não implica que o fornecedor tenha praticado, por si ou por seus prepostos, ato ilícito de ordem a suportar a pretensão à indenização por danos morais.
11. E no caso em exame não se vê mesmo a prática de nenhum ato ilícito por parte do fornecedor, senão do meliante que forjou o boleto apresentado para pagamento à requerida pela autora, ora recorrida.
12. Assim, ausente um dos substratos normativos à imposição da indenização a título de danos morais, concluo pela sua inexistência, no presente caso.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e afastar a condenação em danos morais.
14. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.